Tribunal: TJDFT
Processo: 0708769-26.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. CUSTAS NÃO RECOLHIDAS. RECURSO INOMINADO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DA TOTALIDADE DAS VERBAS RECURSAIS NO PRAZO LEGAL: DESERÇÃO CONSUMADA. AUSÊNCIA DE ERRO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face do acórdão que não conheceu o recurso inominado interposto pela mesma. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. A embargante alega que por um equívoco, não anexou o arquivo da guia paga referente às custas iniciais, no valor de R$108,82. Afirma que o pagamento foi devidamente efetuado dentro do prazo do recurso (30/11/2020), entretanto, por uma infelicidade, a guia não foi juntada corretamente. Argumenta que não recebeu qualquer intimação para corrigir o equívoco e que poderia a secretaria da Turma ter disponibilizado o prazo de 5 (cinco) dias para a apresentação da guia correta, sem qualquer prejuízo ao julgamento do recurso, assegurando à parte o direito ao exame de mérito, conforme dispõe o art. 6o do CPC.
3. É certo que os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, nos termos do art. 48 da Lei 9.099/95.
4. Nos termos da legislação de regência, o preparo do recurso será feito (e comprovado), independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à interposição. Os Juizados Especiais possuem legislação específica que fixa prazo razoável para a realização do preparo sem qualquer disposição acerca de eventual complementação, de sorte que a utilização das normas do Código de Processo Civil é apenas subsidiária.
5. O Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal é taxativo no sentido de que o preparo recursal compreende todas as despesas processuais (RITR, art. 71, inciso I c/c art. 74, § 1o), exigência alinhada aos artigos 42, § 1o e, 54, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95.
6. Ademais, nos moldes do enunciado 168 do FONAJE, não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no artigo 1.007 do CPC 2015. Assim, a concessão de oportunidade para regularização do preparo, tal como para permitir a juntada das guias do preparo apenas em fase de Embargos de Declaração, não encontra embasamento legal e equivale à reabertura do prazo desatendido por culpa da parte, em contraposição à preclusão consumativa, pois as normas aplicáveis à matéria exigem que a guia e o comprovante de recolhimento do preparo sejam juntados aos autos nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação. Portanto, ao determinar comprovação do pagamento do preparo no prazo estabelecido na lei, a norma em vigor exige que o recorrente deva fazê-la de forma eficaz, o que não ocorre quando apenas junta guias recursais e comprovantes incompletos. Enfim, o legislador não aventou a possibilidade de tolerância para com o juízo de admissibilidade, conforme precedente no STJ (AgRg no AREsp 14.978/PA, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma).
7. A pretensão dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, tampouco para suprir pressuposto de admissibilidade de recurso. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
8. Embargos conhecidos e rejeitados.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.